Tribunal: STF
Processo: Rcl 52635
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Aécio Silveira dos Santos Filho contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Processo 2017/0240903-6, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do referido recurso paradigma, violou-o, por ele ser inaplicável ao caso concreto.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.



    Isso porque verifica-se que os acórdãos objeto do recurso extraordinário não analisaram o mérito das insurgências. 



    O agravo regimental no recurso especial não foi conhecido em razão da deficiência da impugnação recursal, que não refutou os fundamentos da decisão atacada, incidindo, na espécie, o enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 1.111/1.118). 



    Por sua vez, o agravo regimental nos embargos de divergência teve o provimento negado, mantendo o indeferimento liminar de e-STJ fls. 1.253/1.261, devido à falta de similitude fática entre o decisum embargado e os arestos paradigmas 



    […]



    Por conseguinte, não tendo os acórdãos recorridos ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação dos artigos da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário.” (pág. 319 – 321 do documento eletrônico 6)



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 181 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 598.365-RG/MG são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator